Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-73.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009811-73.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (RECORRENTE), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PRIVAÇÃO POR 32 HORAS EM PAÍS ESTRANGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora ao pagamento de R$ 611,08 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de extravio temporário de bagagem em viagem internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e (iii) saber se houve comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O caso não atrai a discussão relativa ao Tema 1.417/STF. Prevalece a incidência do CDC nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

O Tema 210/STF limita a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de tarifação dos danos materiais e aos prazos prescricionais. Não afasta a aplicação do CDC quanto à reparação por danos morais.

O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço. A transportadora deve entregar o passageiro e seus pertences simultaneamente no destino.

O prazo administrativo previsto no art. 32 da Resolução ANAC nº 400/2016 não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso na entrega da bagagem.

A passageira permaneceu privada de sua bagagem por 32 horas em país estrangeiro e sob temperatura de -14°C. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 3.000,00. O extravio durou pouco mais de um dia. A bagagem foi devolvida em bom estado. Os transtornos não assumiram proporção excepcional.

Os documentos juntados comprovam despesa emergencial de 178,60 BAM com itens de farmácia e higiene. A condenação por dano material no valor de R$ 611,08 deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a)

CONDENAR
a promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ R$ 611,08 (seiscentos e onze reais e oito centavos)
, a título de dano material, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (13/01/2026, ID. 224113538) e juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

b)

CONDENAR
a promovida pagar à parte promovente o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de indenização por dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida
.”

A questão central consiste em verificar se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

A relação entre o passageiro e a companhia aérea é de consumo. Portanto, a responsabilidade da empresa por falhas na prestação do serviço é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Afasto a aplicação de legislações especiais. Não se tratando de hipótese que atraia a discussão do Tema 1417 do STF, prevalece o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se sobrepõe ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela companhia aérea. Ademais, o Tema 210 do STF limita a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de tarifação dos danos materiais e aos prazos prescricionais, não afastando a incidência do CDC quanto à reparação por danos morais.

Pois bem.

O extravio temporário de bagagem constitui falha na prestação do serviço, caracterizada pelo inadimplemento da obrigação da transportadora de entregar passageiros e pertences simultaneamente no destino.

A jurisprudência tem entendido que o prazo previsto no art. 32 da Resolução nº 400/2016, para restituição da bagagem extraviada não afasta o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço. A corroborar:

“[...] O prazo administrativo de vinte e um dias previsto na regulamentação da ANAC não afasta a ilicitude do atraso na entrega da bagagem nem exclui a responsabilidade civil da transportadora.”

(N.U 1006489-45.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

“[...] 1. O extravio temporário de bagagem que impede o passageiro de recebê-la no momento do desembarque configura falha na prestação do serviço e pode gerar dano moral indenizável.

2. O prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC para localização e devolução da bagagem não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea quando o consumidor permanece privado de seus pertences por período relevante em local diverso de sua residência.”

(N.U 1071412-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

No caso, a autora foi privada de sua bagagem por 32 horas em local diverso de sua residência, tendo frustrada a sua legítima expectativa de usufruir plenamente da viagem. Agrava a situação o fato de o extravio ter ocorrido em país estrangeiro sob condições climáticas adversas (-14°C). Tal falha gera um abalo que ultrapassa o mero aborrecimento e impõe o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando que o extravio durou pouco mais de um dia, que a bagagem foi devolvida em bom estado e que os transtornos, não atingiram proporção excepcional, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é suficiente para compensar o sofrimento da autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e cumpre adequadamente a função pedagógica da indenização.

Por sua vez, quanto aos danos materiais, os documentos apresentados são claros e comprovam a despesa emergencial de 178,60 BAM com itens de farmácia e higiene. Assim, mantenho a condenação em danos materiais no valor de R$ 611,08, conforme fixado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026